Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO CADASTRO. RECEITA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS. EX-DIRETOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSENCIA ELEMENTOS AUTORIZADORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. CONVICÇÃO DO JUÍZO.
1. A Lei 5.764/71, que dispõe sobre o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece em seu art. 49 que ressalvada a legislação específica que rege as cooperativas de crédito, as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem com culpa ou dolo. Parágrafo único. A sociedade responderá pelos atos a que se refere a última parte deste artigo se os houver ratificado ou deles logrado proveito.
2. É necessária a rejeição do pedido de tutela provisória de urgência, quando inexistirem nos autos elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, especialmente diante da necessidade de maior dilação probatória para o exame do mérito, como se verifica na hipótese.
3. Negou-se provimento ao recurso.